Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-66.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Pretensão indenizatória de dano moral julgada improcedente – Cerceamento de defesa não reconhecido na espécie – Acionamento da assistência do chaveiro para retirar a chave que ficou presa dentro do veículo – Pedido negado a pretexto de que a proposta de contratação do seguro não foi aprovada, recusa essa informada à corretora de seguros que representa o proponente perante

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Pretensão indenizatória de dano moral julgada improcedente – Cerceamento de defesa não reconhecido na espécie – Acionamento da assistência do chaveiro para retirar a chave que ficou presa dentro do veículo – Pedido negado a pretexto de que a proposta de contratação do seguro não foi aprovada, recusa essa informada à corretora de seguros que representa o proponente perante a seguradora – Ato ilícito não cometido pela ré - Dano moral não reconhecido - Apelação não provida.